Tribunal: STF
Processo: Rcl 82911
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Ceará contra decisão proferida pelo Juiz Federal da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que determinou o imediato bloqueio e sequestro de verbas nas contas do Estado do Ceará, para a aquisição de 24 (vinte e quatro) ampolas de Pembrolizumabe, na dosagem de 2 frascos-ampola (25mg/ml em 100ml), correspondente a 12 (doze) meses de tratamento, totalizando R$ 314.825,04 (trezentos e quatorze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos).



    O reclamante alega que (eDoc. 1):



    “A União, ciente do dever judicial que lhe fora imputado, informou em quatro oportunidades que estava se mobilizando para cumprir a ordem judicial (ids. 4058100.34379892, 18/09/2024; 4058100.36643933, 09/05/2025; 4058100.36973186, 05/06/2025; e 4058100.37294387, 07/07/2025), comprovando o envio de ofício ao Ministério da Saúde para que fossem adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da decisão, estando o último enviado em 02/07/2027, que reitera o Ofício de cumprimento e o Parecer com força executória, pendente de resposta pelo órgão federal.



    Após a DPU noticiar o descumprimento da decisão liminar, o magistrado, em 30/06/2025, sem qualquer ônus argumentativo adicional em relação a decisão liminar, passou a determinar o sequestro nas contas do Estado (id. 4058100.37206491) para o fornecimento de 24 frascos do medicamento (aproximadamente 8 meses de tratamento), sem que houvesse demonstração, pela União, da impossibilidade de cumprimento da obrigação.



    Em ambas as ocasiões (Agravo de Instrumento e pedido de reconsideração), foi informada a existência de Ata de Registro de Preços n. 00106/2025, do Ministério da Saúde, no valor de R$ 9.953.433,00, com vigência no período de 08/05/2025 a 08/05/2026, para a aquisição de 630 frascos do medicamento PEMBOLIZUMABE para atendimento de demandas judiciais. (...) 



    A decisão que rejeitou o pedido formulado pelo Estado (id. 4058100.37431143), o magistrado, ao invés de mencionar as possíveis dificuldades de cumprimento pela União (o que, obviamente, não passaria de conjecturas, já que o ente nada informou), utiliza a ausência de informação formal do ente federal para justificar o bloqueio. Assim como, ignora por completo a existência da ARP vigente para atendimento de demandas judiciais e, mais uma vez, sem fundamentar a medida, especialmente em cotejo com a própria tutela provisória originariamente deferida, mantém a ordem de constrição efetivada.



    Relativamente ao Agravo de Instrumento, o relator do processo, Desembargador Paulo Roberto de Oliveira Lima, em decisão monocrática datada de 28/07/2025, indeferiu o pedido de tutela recursal (id. 4050000.52190494), entendendo que, em qualquer situação, independentemente da demonstração da impossibilidade de cumprimento pela União, é possível redirecionar a outros entes, em razão da responsabilidade solidária. Ou seja, continua aplicando a solidariedade (irrestrita) do direito privado, já afastada desde o julgamento do Tema 793 STF. 



    Registre-se que o direcionamento para o Estado não foi para que o ente fizesse a aquisição do medicamento em razão de uma dificuldade comprovada pelo obrigado principal, na medida em que foi concretizado mediante bloqueio, o que significa dizer que as contas da União poderiam perfeitamente ter sido bloqueadas para cumprimento da obrigação de fazer. Estranhamente, a decisão é direcionada ao ente federal, que não efetiva o cumprimento nem apresenta justificativa para o descumprimento e, ainda assim, as contas bloqueadas são as do Estado.



    Na verdade, até a primeira decisão reclamada, o que estava documentado no processo era que a União – indicada como obrigada principal na decisão liminar – estava adotando as medidas necessárias para cumprimento da decisão liminar, não havendo nenhuma justificativa sobre eventual impossibilidade de aquisição do fármaco, assim como não havia indicativo de que faria o depósito ou informaria conta para bloqueio. 



    Portanto, a decisão que redireciona o cumprimento e determina o bloqueio nas contas do Estado (id. 4058100.37206491) e a que mantém tal constrição (id. 4058100.37431143), sem demonstração de impossibilidade de cumprimento pelo obrigado principal e sem nenhuma fundamentação, e a que indefere o pedido de tutela recursal para suspender a medida constritiva (id. 4050000.52190494), viola o Tema 1234 (RE 1.366.243 ED) e nega vigência à Súmula Vinculante n. 60 STF. (...)



    No caso concreto, conforme já mencionado anteriormente, a decisão que determinou (e manteve) o sequestro das verbas públicas do Estado do Ceará está em total desacordo com o que restou decidido no TEMA 1234 e a Súmula Vinculante n. 60 STF. 



    Houve uma determinação clara em relação a quem competiria materialmente cumprir a decisão (União), como devedor principal. 



    A União não demonstra, em nenhuma oportunidade, a impossibilidade de cumprimento da obrigação, e não justifica o motivo pelo qual, quase doze meses da liminar, a aquisição ainda não teria sido concluída; como também não faz referência à ARP do MS, com vigência até 08/05/2026, para aquisição de 630 frascos de Pembrolizumabe para atendimento de demandas judiciais. (...)”



    Em síntese, o reclamante sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco seria da União, nos termos da decisão liminar proferida em 29/08/2024 (id nº 4058100.34142724), e que a constrição de valores em suas contas violaria a repartição de competências do SUS, bem como o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1234, posteriormente convertido na Súmula Vinculante nº 60. 



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação para:



    “a.1) a concessão de medida liminar para suspender a decisão proferida pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará (e a decisão no Agravo de Instrumento) que determina o bloqueio ou, em caso de a expedição de alvará e efetivo levantamento/transferência dos valores bloqueados, que se expeça ordem para a não utilização do valor para o fornecimento da medicação pela empresa (ou pelo autor) que houver recebido os recursos do Estado. 



    a.2) Requer-se, ainda, que seja determinado à União que forneça o medicamento, mediante a Ata de Registro de Preços n. 00106/2025 do Ministério da Saúde (Pregão Eletrônico n. 90040/2025/Processo Administrativo n. 25000.142314/2024-95), ou, subsidiariamente, realize o depósito para a compra do medicamento durante o período de tratamento previsto. 



    b) a intimação da autoridade para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como citação da interessada; 



    c) a intimação da Procuradoria-Geral da República; 



    d) seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará proferida nos autos da ação ordinária nº 0811383- 70.2024.4.05.8100 e no Agravo de Instrumento n. 0811480-86.2025.4.05.0000, que redirecionou e manteve a obrigação ao Estado de fornecer medicamento de competência da União, determinando, consequentemente, que seja proferida nova decisão em respeito à autoridade da decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal consolidada na Súmula Vinculante nº 60.”



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão de 1º grau 9eDoc. 16): 



    “Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo ESTADO DO CEARÁ, nos autos do cumprimento de decisão liminar que determinou o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda) ao autor, conforme prescrição médica constante dos autos. 



    O Estado sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco seria da União, nos termos da decisão liminar proferida em 29/08/2024 (id nº 4058100.34142724), e que a constrição de valores em suas contas violaria a repartição de competências do SUS, bem como o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1234, posteriormente convertido na Súmula Vinculante nº 60. Alega, ainda, ausência de demonstração da impossibilidade de cumprimento por parte da União e ausência de decisão específica que redirecionasse a obrigação ao Estado. 



    No entanto, os argumentos expendidos pelo ente estadual não merecem acolhimento neste momento processual. 



    É incontroverso nos autos que, decorridos quase 12 (doze) meses da concessão da tutela de urgência, o medicamento ainda não foi entregue ao autor, conforme reiteradamente exposto pela Defensoria Pública da União, inclusive com a apresentação de manifestações recentes (id nº 4058100.37391851) relatando agravamento significativo do estado de saúde do paciente e risco iminente de morte. 



    O bloqueio determinado por este Juízo (id nº 4058100.37206491), no valor de R$ 314.825,04, foi efetivado com sucesso, conforme comprovante extraído do SISBAJUD (id nº 4058100.37282086), diante da inércia injustificada dos entes públicos e da necessidade de adoção de medidas efetivas para garantir a eficácia da decisão judicial proferida. 



    A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do SUS, ainda que orientada por critérios de repartição administrativa, não pode servir de escudo para o descumprimento reiterado de ordem judicial, notadamente quando o bem jurídico tutelado é a vida e a saúde do paciente, bens de máxima relevância constitucional. 



    O entendimento consolidado no Tema 1234 do STF e na Súmula Vinculante nº 60, embora vinculante quanto à competência e custeio, não autoriza a inércia do ente federal e tampouco impede a atuação subsidiária e imediata do Estado para assegurar o cumprimento da tutela específica deferida, sobretudo quando inexistente manifestação formal da União quanto à impossibilidade de adimplemento ou proposta concreta de cumprimento. 



    Dessa forma, em face da gravidade do quadro clínico do autor, do lapso temporal decorrido sem o fornecimento do medicamento e da ausência de justificativa plausível por parte dos entes responsáveis, impõe-se a manutenção da medida constritiva como forma de preservar a efetividade da jurisdição e o direito fundamental à saúde do autor. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo Estado do Ceará.”



    À luz do Tema 1234 da Repercussão Geral, posteriormente consolidado na Súmula Vinculante nº 60, o fornecimento e o custeio de medicamentos não incorporados ao SUS constituem obrigação primária da União, cabendo aos Estados atuação supletiva e excepcional, com direito a ressarcimento por repasse Fundo a Fundo. Transcrevo o item do referido tema:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.”



    O valor anual do tratamento indicado nos autos (R$ 314.825,04) supera esse patamar. Logo, está atendido o requisito objetivo do Tema 1234 para fixação da competência e custeio pela União. 



    O desenho de competência material e orçamentária tem fundamento na necessidade de uniformidade técnico-sanitária, planejamento nacional e ganho de escala nas aquisições centralizadas, vedando que a solidariedade federativa seja aplicada de modo irrestrito para deslocar, por conveniência, o ônus financeiro aos entes subnacionais. Assim, sem decisão motivada que demonstre concreta impossibilidade do bloqueio de verbas da União, o redirecionamento da obrigação e o bloqueio de verbas estaduais contrariam diretamente o Tema 1234/SV 60.



    Ante o exposto, nos termos do art. 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar as decisões proferidas nos autos da ação ordinária nº 0811383-70.2024.4.05.8100 e do Agravo de Instrumento nº 0811480-86.2025.4.05.0000, determinando ao Juízo de origem que profira nova decisão em conformidade com o Tema 1234 da RG e a Súmula Vinculante nº 60.



    Quanto às verbas bloqueadas:



I) Se ainda não houve levantamento dos valores: desconstituam-se os bloqueios incidentes sobre as contas do Estado do Ceará, com imediata devolução dos valores ao ente estadual. Diante do risco à vida da parte beneficiária, caberá ao Juízo de origem analisar, com urgência, a necessidade e a adequação de eventual nova ordem de bloqueio, observando os parâmetros do Tema 1234 e da Súmula Vinculante nº 60, direcionando-a, primordialmente, ao ente responsável pelo fornecimento do medicamento (União).



II) Se já houve levantamento dos valores: determina-se ao Juízo de 1º grau que ordene à União a adoção das providências administrativas necessárias ao ressarcimento integral do Estado do Ceará, por repasse Fundo a Fundo.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Comunique-se o Juiz Federal da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente